Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724360-28.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: CONSTANCIA POLYANA GOMES COUTINHO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Mantenho o processo em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator